Tribunal: TJSP
Processo: 2107858-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Saldo de notas promissórias – Desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Desconsidera-se a personalidade de pessoa jurídica, levantando-se o véu protetor de sua autonomia patrimonial com a finalidade de penhora de seus bens em execução ajuizada contra seus sócios, quando presente confusão patrimonial, revelada pela circunstância de eles

Ementa:

Execução de título executivo extrajudicial – Saldo de notas promissórias – Desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Desconsidera-se a personalidade de pessoa jurídica, levantando-se o véu protetor de sua autonomia patrimonial com a finalidade de penhora de seus bens em execução ajuizada contra seus sócios, quando presente confusão patrimonial, revelada pela circunstância de eles se apresentarem como pessoas pobres perante seus credores, sem dinheiro ou bens penhoráveis, ao mesmo tempo em que ostentam elevado padrão de vida social, isso a indicar que desviam e escondem seus recursos financeiros e bens em meio ao acervo da empresa.

Recurso provido.